Tribunal: TJES
Processo: 5007153-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007153-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007153-61.2023.8.08.0012

RECTE.:
EZEQUIEL SANTOS FERREIRA

RECDO.:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS VALORES. DANO MORAL EXISTENTE.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida um
controle de videogame X-box
no valor de R$
199
,00
, o qual f
oi entregue com vícios.
Por este motivo, r
equer a devolução do valor
pago pelo produto
e indenização por danos morais
.

Em sede recursal (
ID. 5665940
), pugna pela reforma
integral
da sentença, sob fundamento de
que
a perda do tempo útil é suficiente para caracterizar dano moral do consumidor.

Tese da ré

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID 5665950, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5665938)
dispôs que: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir, à autora, R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data da compra, em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que merece reforma a sentença recorrida.

Mister destacar, inicialmente, que e
ntendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

É fato que v
ivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Mesmo nos casos em que seja inequívoco e inafastável o ato ilícito por parte do fornecedor, ensejando a reparação do prejuízo material pelas soluções previstas no Código de Defesa do Consumidor, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto,
ainda mais quando dada uma solução administrativa adequada, mesmo diante do longo tempo de espera
.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

No caso concreto, não fora dada uma solução administrativa adequada para o problema, tendo sido restituído valor ínfimo em relação ao total do produto pago, situação que perdurou judiciamente, onde não fora feita, sequer, proposta pela ré de devolução do remanescente dos valores
em sede de conciliação
.

Não há como ignorar que o consumidor ficara privado por um longo período dos recursos utilizados na compra do produto defeituoso, impedindo-o de adquirir um novo produto para a finalidade almejada, situação que logicamente causa angústia
e revolta, sendo
capaz de violar a honra subjetiva do mesmo.

Dessa forma, deve o consumidor ser devidamente indenizado pelo transtorno sofrido, razão pela qual entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como justo, adequado e proporcional a repara o dano sofrido, considerando o pequeno valor do produto, a longa espera, e o fato do recorrente se qualificar como hipossuficiente, sendo uma indenização em patamar superior enriquecimento sem causa. O referido montante deve ser corrigido pela SELIC a contar deste arbitramento, haja vista a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para condenar o requerido a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)